Tribunal: TJPA
Processo: 0807510-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807510-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA JOANA MACIEL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807510-69.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARA

AGRAVADA: MARIA JOANA MACIEL DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
PROCEDIMENTO CIRURGICO.

FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DA LIDE. DECISÃO QUE DETERMINA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ação principal visava procedimento cirúrgico para a manutenção da saúde da paciente, ocorre que a parte autora veio a óbito em 02/06/2018, conforme depreende-se da certidão de óbito anexada aos autos principais, restando, assim, prejudicado o pleito, ante a perda superveniente do interesse de agir;

2.
Em razões recursais, o Apelante defende que a decisão agravada que determina o prosseguimento da lide na pessoa dos sucessores/herdeiros da parte autora, não encontra arrimo no ordenamento jurídico, eis que a ação afigura-se como intransmissível, por se tratar de direito a saúde plenamente atendido com posterior óbito
;

3.
O falecimento da parte implica no exaurimento da utilidade, e a necessidade de deflagração e utilização da atividade jurisdicional, uma vez que eventual reconhecimento definitivo da procedência dos pedidos será inócuo;

4.

Conheço do agravo de instrumento, e dou provimento ao recurso, e com base no efeito translativo, em razão da perda superveniente de seu objeto, ante o falecimento da parte adversa, na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, com base na regra do art. 485, IX, do mesmo Diploma Processual.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, processo nº 0801865-52.2017.8.14.0070, oriunda
da 1
° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba
, através da qual proferiu a seguinte decisão:

“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1º e 2º.” Dessa arte, diante da notícia da morte da autora, suspendo o curso da demanda, nos termos do art. 313, inciso I, combinado com o §1º, do Código de Processo Civil, para que se proceda a habilitação, ex vi do disposto no artigo 689 também do Código de processo Civil.

Nos termos do inciso II do parágrafo 2º do artigo 313 do CPC, determino a intimação do espólio da autora, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.
(id nº 3383425)

Em razões recursais, defende que a decisão agravada que determina o prosseguimento da lide na pessoa dos sucessores/herdeiros da parte autora, não encontra arrimo no ordenamento jurídico, eis que a ação afigura-se como intransmissível, por se tratar de direito a saúde plenamente atendido com posterior óbito.

Defende que não cabe o prosseguimento do feito por sucessão, pelo que o juízo
a quo
deveria extinguir a ação com base no art. 485, IX do NCPC, ante a perda do objeto da ação.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso.
(id nº 3440341 - Pág. 1/4)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme certidão de
id nº 3762545 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino de Nascimento Júnior, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (
id nº 4118218 - Pág. 1/5)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Em análise dos autos, percebo que a ação principal visava procedimento cirúrgico a autora diagnosticada com tumor, resultado de neoplasia maligna no esôfago, em estado avançado, identificado pelo CID-10 C15.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida e a obrigação foi cumprida pelo ente estadual.

Destarte, a ação principal visava procedimento cirúrgico para a manutenção da saúde da paciente, ocorre que a parte autora veio a óbito em 02/06/2018, conforme depreende-se da certidão de óbito anexada aos autos principais (id 12965641) restando, assim, prejudicado o pleito, ante a perda superveniente do interesse de agir.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
[1]
ensina:

“
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa”

Assim, considerando o caráter personalíssimo da pretensão, o falecimento da requerente proporciona o exaurimento, superveniente do interesse de agir, ocasionando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO E FEITO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1
. No caso de falecimento do impetrante durante o processamento do mandado de segurança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da demanda. Precedentes: EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 1º/8/2013; MS 17.372/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 8/11/2011.

2. Todavia, na hipótese de o mandado de segurança encontrar-se em fase de execução, é cabível a habilitação de herdeiros, conforme determinou a Corte de origem. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no REsp 1415781/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014)

A propósito, já decidiu este Tribunal:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº. 0001041-79.2016.8.14.0000) impetrado por RAIMUNDA MOREIRA DE SOUZA contra ato atribuído a VITOR MANUEL JESUS MATEUS (Secretário de Saúde do Estado do Pará), a KARLA DE SOUZA MADEIRA (Administradora da Unidade de Pronto Atendimento-UPA II) e a CLÁUDIA REGINA VIEIRA MATOS (Responsável pelo Departamento de Regulamentação de Leitos-

DERE/SESMA(...)
Após, o Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, comunicou que apesar da internação da impetrante, esta veio a óbito no dia 29.01.2016 (fls. 107/110(...), é seguro concluir que a pretensão deduzida em juízo se reveste de caráter personalíssimo e intransferível, na medida em que se consubstancia na internação do autor em UTI. Assim, o falecimento da parte implica no exaurimento da utilidade e a necessidade de deflagração e utilização da atividade jurisdicional, uma vez que eventual reconhecimento definitivo da procedência dos pedidos será inócuo
. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015

(2016.03108656-60, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-08-05, Publicado em 2016-08-05)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CIVEL ISOLADA

AGRAVAO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0094730-17.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED BELÉM

ADVOGADO: JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES SARMANHO

ADVOGADO: ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA (...) o processo de origem n°0084807-34.2015.8.14.0301 foi extinto em face do falecimento da autora.

Em tais situações, é imperativa a declaração de perda de objeto do recurso. Vejamos o posicionamento pátrio:

Ementa: AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MUNICÍPIO. CUSTEIO EM HOSPITAL PARTICULAR OU REMOÇÃO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. FALECIMENTO DA AUTORA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.

EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
- O falecimento da parte autora no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. 267, VI, e 462, do CPC. (...). Portanto, tendo ocorrido o falecimento da autora que, ocasionando a extinção do processo, fica caracterizada a perda do objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal.(...).

(2016.03710996-53, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-03) ERABET, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-06-08, Publicado em 2015-06-08) (grifos nossos).

Cuida-se de Mandado de Segurança, no qual a Sra. ZELINDA CONCEIÇÃO DE MARIA SOUZA pretendeu que fosse garantida sua internação em um hospital da rede estadual de saúde, tendo em vista estar acometida de sérios problemas cardíacos e pulmonares. Após o deferimento da medida liminar e a intimação do

representante judicial do Estado do Pará, este ingressou na lide informando que a impetrante faleceu em 15/04/2013, três dias após a sua internação no hospital da Beneficente Portuguesa. (...)
Dessa forma, resta claro que o presente mandamus perdeu seu objeto, uma vez que, infelizmente, a impetrante não resistiu a grave enfermidade que lhe acometia, vinda a falecer e o mandado de segurança possui notório caráter intransmissível. Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IX do Código de Processo Civil.

(TJPA, 2013.04189479-60, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES,

Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-06, Publicado em 2013-09-06) (grifos nossos).

Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

(2016.03108656-60, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-08-05, Publicado em 2016-08-05)

Portanto, assiste razão ao agravante, eis
que os pleitos de saúde se configuram como interesses personalíssimos, sendo, portanto, intransmissíveis, de modo que a extinção do processo, por perda superveniente do objeto, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
e com base no efeito translativo, em razão da perda superveniente de seu objeto, ante o falecimento da parte apelada, na forma do art. 485, inciso VI do CPC/2015, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, com base na regra do art. 485, IX, do mesmo Diploma Processual.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

DIDIER JUNIOR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil, volume 1
. Editora Jus Podivm. 2007.

Belém, 10/04/2021